Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INSTRUMENTO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. PROVAS ESCRITAS APTAS À INSTRUÇÃO DA MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DO EMBARGANTE DE QUE O VALOR PLEITEADO É SUPERIOR AO DEVIDO. INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. CONSEQUÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. ART. 702, §§2o E 3o, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Novo Diploma Processual Civil manteve o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no artigo 371, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.
2. Caso o Magistrado, destinatário das provas, conclua ser dispensável a instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que comprovar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15.
4. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de demonstrativo de evolução do débito, bem como o instrumento de renegociação das dívidas mostram-se aptos ao convencimento do juiz quanto à existência da contratação do crédito, a modalidade pactuada e os respectivos encargos, sendo suficiente para indicar que o direito ao crédito alegado existe, nos termos da Súmula 247/STJ.
5. Incumbe ao Devedor que se insurge contra o valor cobrado indicar de imediato a importância que entende correta, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob consequência de rejeição liminar dos Embargos Monitórios, conforme art. 702, §§2o e 3o, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida.